Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716307-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN LOIANNE ALVES DE LUCENA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ELEN LOIANNE ALVES LUCENA contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara de Cível de Taguatinga (proc. n. 0707872-32.2023.8.07.0007 – ação de repactuação de dívidas) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora, ora agravante, a fim de que a parte adversa fosse compelida a cessar com os descontos implementados em sua conta corrente para adimplemento de empréstimos e de cartões de crédito (46232563 - Pág. 7). Em suas razões, a agravante alega que os empréstimos e cartões de crédito debitados na conta corrente pelo BRB e Cartão BRB S. A. comprometem integralmente sua remuneração. Afirma que solicitou administrativamente a revogação das autorizações dos débitos na conta corrente (ID 156848321), e que o BRB deferiu a suspensão dos descontos relacionados aos empréstimos no 0144075911, 0148233449, 0149660057, porém, em relação ao contrato no 2016544575 0339-NOVACAO indeferiu o pedido, sob a alegação de foi realizado antes da vigência da Resolução CMN 4.790 de 2020, conforme documento de ID 156848323. Relata que, além da criação do plano de pagamento, requereu a suspensão dos descontos na conta corrente até a criação do referido plano, haja vista que os descontos afetam a sua subsistência. Aduz que, apesar da apropriação integral de seu salário, o MM. Juiz indeferiu a tutela de urgência por entender que a tese fixada no tema 1085 não permite a suspensão ou limitação dos descontos e que é incabível a liminar pelo rito especial previsto na Lei do Superendividamento. Assevera que não se discute nos autos originais a limitação dos empréstimos a 30% de sua remuneração líquida, mas sim a criação de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial da parte agravante. Ressalta que o foco não é limitação dos empréstimos, mas sim a preservação do mínimo existencial da parte agravante, tornando inaplicável o tema 1085-STJ, ainda mais quando patente o superendividamento do consumidor. Sustenta que mais de 80% de sua renda liquida é automaticamente retida para pagamento dos empréstimos e cartões de créditos devidos ao BRB e Cartão BRB S/A e que não possui condições financeiras de pagar as demais dívidas, como por exemplo, a parcela de R$ 2.820,62 devida ao Banco do Brasil, referente a um refinanciamento de dívidas (contrato no 102210968). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja obstada a implementação de descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até eventual acordo na Audiência de Conciliação (ID 46232563, p. 23 - item 1). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Alternativamente, requer: a. seja determinado aos requeridos a readequação das dívidas discutidas na forma delimitada na planilha “Proposta de Plano de Pagamento” (ID 157177200 – pág. 1 a 6, na origem), até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC, b. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso III, do CDC, e c. seja deferida a suspensão de qualquer medida judicial em seu desfavor objetivando as cobranças das dívidas elencadas nesta exordial, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II, do CDC. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 157081185). É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Transcrevo a decisão hostilizada: No caso dos autos e em uma análise preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela. Isso porque, a situação financeira da autora é muito complexa, pois apesar de ela ter contraído muitos empréstimos, aparentemente ainda resta saldo credor que apesar de pequeno, é suficiente ao pagamento de despesas essenciais. Tanto que constam nos extratos, notadamente do BRB, várias transferências por pix, o que indica que as instituições financeiras rés não se apropriam de todas as rendas. Além disso, ela contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo absurdo o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Inclusive, no que diz respeito ao desconto em conta corrente, ela própria apontou que o Banco BRB teria anuído parcialmente ao pedido, deixando de operacionalizar alguns dos descontos. Destaco que ainda será necessário analisar-se todos os contratos, as datas das contratações e também observar a evolução das dívidas, a fim de se entender como a autora chegou à tal situação de superendividamento. Portanto, somente após o efetivo contraditório é que se poderá conhecer exatamente a situação financeira da autora, de modo a se permitir a concessão de eventual tutela de urgência. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que a agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que, por ora, desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante, até mesmo porque a agravante não pretende a limitação de descontos, mas sim a repactuação da dívida, o que me parece difícil sem a oferta do contraditório. Ainda que assim não fosse, a limitação de descontos em conta corrente não se aplicaria ao caso. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes. 3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo - Tema no 1.085). 5.Recurso conhecido e desprovido (Acórdão n. 1694367, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJe : 05/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). A respeito da suspensão dos descontos pretendida, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão n. 1691080, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 03/05/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Assim, comungo do entendimento manifestado pelo Juízo singular, pois a agravante contraiu os empréstimos de forma consciente, sendo inoportuno o pedido para a suspensão imediata de todos os descontos, inclusive os consignados. Considero, ainda, que o pedido, tal como formulado, constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 13:20:45. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada